Tribunal: STF
Processo: ARE 1568083
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Adicional de insalubridade. Servidor público municipal. Base de cálculo. Reexame fático-probatório. Legislação local. Incidência dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Inovação argumentativa. Inviabilidade. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que negado provimento a agravo em recurso extraordinário em virtude da incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    2. O recorrente pleiteia a reforma da decisão pela qual se manteve a improcedência do pedido inicial de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, argumentando não haver necessidade de reexame de provas e legislação local, bem como apontando suposta violação aos verbetes nº 4 e nº 37 da Súmula Vinculante do STF.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão é saber se o presente agravo merece provimento.



    III. Razões de decidir



    4. É inviável, em sede de recurso extraordinário, a aferição de eventual divergência quanto ao entendimento definido em acórdão recorrido, bem como o exame da plausibilidade dos argumentos trazidos, quando para tanto for necessário o reexame de pressupostos fático-probatórios e a análise de legislação infraconstitucional de regência, conforme óbices dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    5. Alegar ofensa a enunciados vinculantes e súmulas do Supremo Tribunal Federal apenas nas razões de agravo regimental caracteriza inovação argumentativa, o que é vedado pela jurisprudência da Corte.



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso não provido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, em caso de julgamento unânime, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 24, § 4º, 39, 198, § 5º; Lei nº 11.350, de 2006, arts. 8º, 9º-A, § 3º; Lei nº 13.342, de 2016; Lei municipal nº 3.331, de 2004, art. 1º, § 1º, I; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º; enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF; enunciados nº 4 e nº 37 da Súmula Vinculante do STF.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 30/04/2008; ARE nº 986.150-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10/02/2017; ARE nº 1.095.925-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/11/2018;RE nº 1.257.979-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/04/2021; ARE nº 1.383.662-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2023; ARE nº 1.492.525-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/09/2024.